Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF no ID: 44085287. Manifestem-se ainda as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 42571594 (credora DIRCE NEIVA DA SILVA) e 42573075 (credor DJALMA BARBOSA GONÇALVES). Finalmente, o depósito judicial de ID: 42763793 é estranho aos presentes autos, uma vez que se refere aos EE n. 0003893-52.2008.8.07.0000. Desentranhe-se a petição de ID: 42763793, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 24 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador